Tribunal: TJMT
Processo: 1005016-03.2023.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005016-03.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO WAGNER CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 019.134.881-36 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON BARBOSA DA CRUZ - CPF: 708.490.851-01 (RECORRIDO), GABRIEL ITALO DA SILVA COSTA - CPF: 045.313.281-24 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BARBOZA DA SILVA - CPF: 042.116.271-63 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR AUGUSTO DA SILVA CARVALHO - CPF: 056.052.471-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONDAS ALMEIDA DE JESUS - CPF: 072.889.171-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON OZORIO CARVALHO LUZ - CPF: 739.577.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON THIAGO XAVIER DOS SANTOS LUZ - CPF: 061.731.111-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO WAGNER CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 019.134.881-36 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ARAUJO - CPF: 602.862.823-99 (VÍTIMA), PAULO WEVERTON ABREU DA COSTA - CPF: 142.343.366-10 (VÍTIMA), GERALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO - CPF: 102.282.491-04 (VÍTIMA), CLEMILTON BARROS PAIXAO - CPF: 613.433.623-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1.
DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A DENÚNCIA E DETERMINOU DILIGÊNCIAS. EQUIVALÊNCIA À REJEIÇÃO. CABIMENTO DO RE
CURSO EM
SE
NTIDO ESTRITO
. PREVISÃO LEGAL. 2. PRESENÇA DE
MATERIALIDADE DELITIVA E
INDÍCIOS DE AUTORIA
. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA PROCESSAMENTO.
D
ECISÃO REFORMADA
.

3
.
DENÚNCIA RECEBIDA –

RECURSO PROVIDO
.

1.
Seja rejeitando expressamente, ou implicitamente ao determinar novas diligências para outro denunciado, em ambos os casos o que houve foi a rejeição da denúncia, o que possibilita o uso do recurso em sentido estrito, em atenção ao art. 581, I, do
Código de
P
rocesso
P
enal

2
.
Tendo a denúncia cumprido o estabelecido no art. 41 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e estando
presentes indícios de autoria e da materialidade delitiva
,
deve
a
peça
ser integralmente recebida e processada
, tornando-se
, portanto,
prematura a
sua
rejeição.

3
. Denúncia recebida. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Juízo da 1
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT que, nos autos da Ação Penal n.

1005016-03.2023.8.11.0042
,
não
recebeu a denúncia em desfavor de
Wanderson Barbosa da Cruz
e
Marcelo Wagner Cruz de Oliveira
,
em razão
da prática
dos
crimes previstos no
s

art
s
.
2º, §§ 2º e 3º da Lei n. 12.850/2013 e
art
s
. 121, § 2º, II, III e IV, 148, § 2º,
e
211, do Código Penal
.

O recorrente, por meio das razões recursais que se encontram no ID
185579199
,
postula
que o presente recurso seja
“conhecido e provido, para que seja reformada a decisão ora combatida, a fim de que, também seja recebida a denúncia oferecida em desfavor de MARCELO WAGNER CRUZ DE OLIVEIRA e WANDERSON BARBOSA DA CRUZ.”

O
s
recorrido
s
, n
as contrarrazões encontradiças no ID
185579665
,
requerem a
manutenção do
decisum

recorrido
.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
185579667
,
foi mantido
o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
191730183
,
opin
a pelo
provimento do presente recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Do cabimento do recurso em sentido estrito

Conforme dito no relatório, o presente recurso se insurge contra a decisão
que recebeu parcialmente a denúncia.

A
propósito, a exordial
acusatória
,
constante
no ID
185579180
, narra os fatos desta forma:

[...]

1º Fato

No dia 02 de maio de 2021, por volta das 18h30min, nas

dependências de um conjunto de quitinetes localizadas na Rua Nova Mutum, n.º 25, Bairro

Jardim Renascer, os
denunciandos
GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, vulgo “Torto”,

VINÍCIUS BARBOZA DA SILVA, vulgo “Melancia”, IGOR AUGUSTO DA SILVA

CARVALHO, vulgo “Barbado”, LEONDAS ALMEIDA DE JESUS, vulgo “Léo Maconha”,

CLEITON OZORIO CARVALHO LUZ, vulgo “Maneco”, CLEISON THIAGO XAVIER DOS

SANTOS LUZ, MARCELO WAGNER CRUZ DE OLIVEIRA, vulgo “Macaco/Índio” e

WANDERSON BARBOSA DA CRUZ, vulgo “Van/Piti”, em unidade de desígnios, privaram

as vítimas Tiago Araújo, Paulo Weverton Abreu da Costa, Geraldo Rodrigues da Silva e

Clemilton
Barros Paixão de suas liberdades, mediante sequestro e cárcere privado,

causando-as grave sofrimento físico.

2º Fato

No dia 02 de maio de 2021 (horário não precisamente

estabelecido), os
denunciandos
GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, vulgo “Torto”,

VINÍCIUS BARBOZA DA SILVA, vulgo “Melancia”, IGOR AUGUSTO DA SILVA

CARVALHO, vulgo “Barbado”, LEONDAS ALMEIDA DE JESUS, vulgo “Léo Maconha”,

CLEITON OZORIO CARVALHO LUZ, vulgo “Maneco”, CLEISON THIAGO XAVIER DOS

SANTOS LUZ, MARCELO WAGNER CRUZ DE OLIVEIRA, vulgo “Macaco/Índio” e

WANDERSON BARBOSA DA CRUZ, vulgo “Van/Piti”, previamente ajustados e imbuídos

de animus necandi, agindo por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso

que dificultou a defesa das vítimas, mataram Tiago Araújo, Paulo Weverton Abreu da

Costa, Geraldo Rodrigues da Silva e
Clemilton
Barros Paixão, sendo que até a presente

data os restos mortais não foram localizados.

3º Fato

Consta, ainda, que os
denunciandos
GABRIEL ÍTALO DA SILVA

COSTA, vulgo “Torto”, VINÍCIUS BARBOZA DA SILVA, vulgo “Melancia”, IGOR

AUGUSTO DA SILVA CARVALHO, vulgo “Barbado”, LEONDAS ALMEIDA DE JESUS,

vulgo “Léo Maconha”, CLEITON OZORIO CARVALHO LUZ, vulgo “Maneco”, CLEISON

THIAGO XAVIER DOS SANTOS LUZ, MARCELO WAGNER CRUZ DE OLIVEIRA, vulgo

“Macaco/Índio” e WANDERSON BARBOSA DA CRUZ, vulgo “Van/Piti”, após a prática

dos crimes descritos acima, ocultaram (e ainda ocultam) os cadáveres das vítimas.

4º Fato

Ademais, consta dos autos que os
denunciandos
GABRIEL

ÍTALO DA SILVA COSTA, vulgo “Torto”, VINÍCIUS BARBOZA DA SILVA, vulgo

“Melancia”, IGOR AUGUSTO DA SILVA CARVALHO, vulgo “Barbado”, LEONDAS

ALMEIDA DE JESUS, vulgo “Léo Maconha”, CLEITON OZORIO CARVALHO LUZ, vulgo

“Maneco”, CLEISON THIAGO XAVIER DOS SANTOS LUZ, MARCELO WAGNER CRUZ

DE OLIVEIRA, vulgo “Macaco/Índio” e WANDERSON BARBOSA DA CRUZ, vulgo

“Van/Piti” integram organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Segundo restou apurado, os
denunciandos
GABRIEL ÍTALO DA

SILVA COSTA, VINÍCIUS BARBOZA DA SILVA, IGOR AUGUSTO DA SILVA CARVALHO,

LEONDAS ALMEIDA DE JESUS, CLEITON OZORIO CARVALHO LUZ, CLEISON THIAGO

XAVIER DOS SANTOS LUZ, MARCELO WAGNER CRUZ DE OLIVEIRA e WANDERSON

BARBOSA DA CRUZ integram a facção criminosa denominada “Comando Vermelho – CV”,

cuja atuação tem sido cada vez mais frequente na Capital.

Dentre as nuances que envolvem a atuação do Comando

Vermelho, notabiliza-se a evidente pretensão pelo domínio de território, de modo que não

permitem que integrantes de facção criminosa rival “atuem” neste Estado/Capital, onde o

Comando Vermelho é predominante.

Assim, a organização criminosa em tela, que é estruturalmente

ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, mapeia os traficantes que atuam nos bairros

e impedem a entrada de integrantes de outras facções na Capital. O descumprimento das

regras unilateralmente impostas pela organização criminosa acarreta consequências ao

“transgressor”, dentre elas a pena de morte.

É importante registrar que o denunciando VINÍCIUS BARBOZA

DA SILVA, vulgo “Melancia” é um dos líderes do “Comando Vermelho”, desempenhando a

função de “Conselheiro” na referida facção, ou seja, é o responsável direto por comandar,

perseguir e matar “decretados”, sendo ele o “chefe” dos demais
denunciandos
.

Nesse sentido, o caderno investigativo também revela que o

denunciando GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, vulgo “Torto” desempenha a função de

“voz” na facção criminosa, ou seja, é o responsável pela interlocução direta entre as

lideranças do Comando Vermelho e o chamado “disciplina” que, junto a seus soldados, são

responsáveis pela aplicação da punição.

Segundo restou apurado, as vítimas Tiago Araújo, Paulo

Weverton Abreu da Costa, Geraldo Rodrigues da Silva e
Clemilton
Barros Paixão, eram

naturais do Estado do Maranhão, sendo certo que se mudaram para esta Capital em busca de

emprego.

Ocorre que, as vítimas, especialmente as vítimas Tiago Araújo e

Paulo Weverton Abreu da Costa, quando ingeriam bebidas alcoólicas, diziam ser

integrantes de organizações criminosas denominadas “PCC” e “Bonde dos 40”, facções rivais

a que os
denunciandos
pertenciam.

Dessa forma, o fato chegou ao conhecimento da liderança do

Comando Vermelho, que decretou a morte das vítimas. Então, os
denunciandos
GABRIEL

ÍTALO DA SILVA COSTA, VINÍCIUS BARBOZA DA SILVA, IGOR AUGUSTO DA SILVA

CARVALHO, LEONDAS ALMEIDA DE JESUS, CLEITON OZORIO CARVALHO LUZ,

CLEISON THIAGO
XAVIER DOS SANTOS LUZ, MARCELO WAGNER CRUZ DE OLIVEIRA

e WANDERSON BARBOSA DA CRUZ, integrantes da referida organização criminosa,

planejaram a execução dos crimes em face dos ofendidos.

No dia dos fatos, as vítimas Geraldo Rodrigues da Silva e

Clemilton
Barros Paixão foram até a residência das vítimas Tiago Araújo e Paulo

Weverton Abreu da Costa, que residiam em um conjunto de quitinetes, ajudá-los a trocar

algumas lâmpadas da quitinete ocupada pela pessoa de
Erickelly
Jesus Albernaz, testemunha

ocular do crime de sequestro.

Passados cerca de 20 (vinte) minutos, os
denunciandos

chegaram no conjunto de quitinetes, e chamaram pela vítima Paulo Weverton Abreu, vulgo

“Zé
Bedeu
”, sendo que o ofendido Tiago Araújo respondeu e pediu que entrassem.

Conforme previamente avençado, os
denunciandos
GABRIEL

ÍTALO DA SILVA COSTA, VINÍCIUS BARBOZA DA SILVA, IGOR AUGUSTO DA SILVA

CARVALHO, LEONDAS ALMEIDA DE JESUS, CLEITON OZORIO CARVALHO LUZ,

CLEISON THIAGO XAVIER DOS SANTOS LUZ, MARCELO WAGNER CRUZ DE OLIVEIRA

e WANDERSON BARBOSA DA CRUZ, que traziam consigo armas de fogo, adentraram na

quitinete onde estavam as vítimas, oportunidade em que as ameaçaram e determinaram que

todas
deitassem
no chão.

Com as vítimas rendidas, os
denunciandos
, então, amarraram os

pulsos dos ofendidos com cordas de varal e os conduziram até os veículos que os

aguardavam, sendo um veículo GM Celta de cor preta, um Fiat Uno de cor prata e um Honda

Civic também de cor prata. Ato contínuo, os
denunciandos
levaram as vítimas Tiago Araújo,

Paulo Weverton Abreu da Costa, Geraldo Rodrigues da Silva e
Clemilton
Barros Paixão

até o palco dos homicídios.

Ao chegarem no local, os
denunciandos
, deram início à execução

das vítimas, as quais foram, brutalmente, decapitadas e mortas. Consta, ainda, que o

ofendido Tiago Araújo, antes de ser morto, teve 03 (três) dedos de sua mão cortados

(indicador, médio e anelar), ou seja, os
denunciandos
submeteram às vítimas a sofrimento

desnecessário, uma vez que todas já estavam rendidas e amarradas, suportando o ataque de

seus algozes.

Após a prática do crime, os
denunciandos
GABRIEL ÍTALO DA

SILVA COSTA, VINÍCIUS BARBOZA DA SILVA, IGOR AUGUSTO DA SILVA CARVALHO,

LEONDAS ALMEIDA DE JESUS, CLEITON OZORIO CARVALHO LUZ, CLEISON THIAGO

XAVIER DOS SANTOS LUZ, MARCELO WAGNER CRUZ DE OLIVEIRA e WANDERSON

BARBOSA DA CRUZ ocultaram os cadáveres das vítimas, de modo que até a presente data

os restos mortais não foram localizados.

Importante frisar que os indícios ou prova da materialidade delitiva

encontram-se presentes através da completa ausência de sinal de vida por parte das vítimas,

aliado ao contexto do caso, sendo que no dia em que foram sequestradas pelos

denunciandos
, testemunhas oculares presenciaram os algozes colocando os ofendidos dentro

de 03 (três) veículos e os levando para local desconhecido.

Durante as investigações, os
denunciandos
tiveram suas prisões

temporárias decretadas (ID n.º 110049034 – págs. 01/11, ID n.º 110049244 – págs. 02/12 e ID

n.º 110048811 – págs. 13/23), sendo que
foram devidamente cumpridas, exceto a prisão do

denunciando GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, que se encontra foragido até a presente

data.

Verifica-se que o crime de homicídio foi praticado por motivo

torpe, porquanto decorreu do fato das vítimas terem dito que integravam as organizações

criminosas “PCC” e “Bonde dos 40”, ocasião em que o Comando Vermelho, facção rival,

decretou a morte dos ofendidos em razão do domínio de território.

O crime também foi praticado com emprego de meio cruel, o que

se constata em especial dos depoimentos das testemunhas ouvidas ao longo das

investigações, as quais revelam brutalidade incomum na execução do crime, que causaram

sofrimento desnecessário às vítimas já rendidas.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das

vítimas, uma vez que, após rendidas e em desvantagem numérica, tiveram os punhos

amarrados com uma corda de varal, passando a suportarem os ataques de seus algozes,

sem que pudessem esboçar qualquer reação de defesa.
[...]

Entretanto, o magistrado recebeu
a denúncia
apenas com relação aos
acusados:
“
Gabriel
Itálo
da Silva Costa, vulgo “Torto”, Igor Augusto da Silva Carvalho, vulgo “Barbado”,
Leondas
Almeida de Jesus, vulgo “Léo Maconha”, Claiton Ozório Carvalho Luiz, vulgo “Maneco”,
Cleison
Thiago Xavier Dos Santos Luz e
Vinicíus
Barboza da Silva, vulgo “
Melância
”, afastando
-a
com relação a

Wanderson Barbosa da Cruz e Marcelo Wagner Cruz de Oliveira
,

assim se pronunciou:

[...]
1. Da Denúncia.

A denúncia narra com perfeição a ocorrência dos

delitos descritos art. 2º, § 2º e § 3º da lei n.º 12.850/2013, além do

art. 121, § 2º, inc.
II ( Motivo Fútil ), inc.
III ( Meio Cruel ) e inc.

IV (
Recuro
Dificultou Defesa da Vítima ), assim como constante do art.

148, § 2º ( Sequestro ) e, finalmente, art. 211 ( Ocultação de

Cadáver ), referente aos indiciados Gabriel
Itálo
da Silva Costa, vulgo

“Torto”, Igor Augusto da Silva Carvalho, vulgo “Barbado”,
Leondas
Almeida

de Jesus, vulgo “Léo Maconha”, Claiton Ozório Carvalho Luiz, vulgo

“Maneco”,
Cleison
Thiago Xavier Dos Santos Luz e
Vinicíus
Barboza da

Silva, vulgo “
Melância
, pois, contra os mesmos há indícios de autoria.

Senão
vejanos
.

Referente ao pai e filho CLAITON e CLEINTON, o

relatório técnico complementar n.º 2022.5.218983/NI/DHPPPCMT, apontam

para a presença dos réus no exato local da quitinete em que encontravam

as vítimas – Vide:
Id’s
. 110048320
( Fls.
10/
50 )
; 110048320
( Fls.

01/50) e 110049491 (
Fla
. 01/
18 )
, inclusive, no mesmo dia de seus

desaparecimentos, inclusive, no horário estimado dos “sumiços” das

vítimas.

Da mesma forma há mais que indícios de autoria

imputada aos apelidados como “LÉO MACONHA”
(
Leondas
Almeida de
Jesus )

e
“BARBADO”
( Igor
Augusto da Silva
Carvalho )
, como se nota do depoimento

do infante WEIBER MANCINI MATIAS – Id. 110048322
( Fls.
42/
46 )
.

Igualmente há indícios de autoria, mormente no que se

refere ao delito de Organização Criminosa e, aí, me referindo, ao

denunciado Gabriel
Itálo
da Silva Costa, vulgo “Torto”, pois, é o próprio

pai do acusado, SR. GIOVANI SODRÉ DA COSTA, em seu depoimento prestado

perante autoridade policial, cujo informa que: “ Gabriel integra o

CV “, sendo que não muito diferente referente é a situação do increpado

Vinicíus
Barboza da Silva, vulgo “
Melância
”, eis que do relatório

complementar de investigação ( Fls. 05/12 – Id. 110049285 ), aponta

possível envolvimento com o crime de organização criminosa, inclusive,

consoante se pode constatar do “print” da conversa anexada

especificamente de fls. 08/11, sendo que não se pode perder de vista que

possível motivação do crime decorre justamente por acharem que as vítimas

pertenciam à organização criminosa diversa dos imputados.

Quanto a materialidade delitiva, nada obstante

inexistirem laudos de necropsia e certidões de óbitos, nem por isso

significa que inexista crime, ao contrário, pois, há inúmeros outras

formas de se provar a materialidade.

É que, via de regra, os crimes em que deixam

vestígios, como os homicídios pelos quais denunciados foram os

increpados, indispensáveis a realização da perícia ( CPP, Art. 158,

“caput” ), no entanto, podem ser supridas pelas PROVAS INDIRETAS ( CPP,

art. 167 ), como no caso em questão está a revelar pelo BO
n.°
2021.108428( Fls. 13/15 – Id. 82101009 ) e documentos de fls. 18, 31 e 43 do Id.

82101008 e de fl. 02 – Id. 82101009, além das provas
testremunhais
,

verbi gratia, do infante WEIBER MANCINI MATIAS e da Sr.ª ERICKELLY JESUS

ALBERNAZ, cuja
presenriam
o momento em que as vítimas foram abordadas e

posteriormente “desaparecidas”.

Dessa forma,
recebo a denúncia em desfavor de
Gabriel
Itálo
da Silva Costa, vulgo “Torto”, Igor Augusto da Silva Carvalho, vulgo “Barbado”,
Leondas
Almeida de Jesus, vulgo “Léo Maconha”, Claiton Ozório Carvalho Luiz, vulgo “Maneco”,
Cleison
Thiago Xavier Dos Santos Luz e
Vinicíus
Barboza da Silva, vulgo “
Melância
, justamente por satisfazer os
requusitos
do art. 41 do CPP, até porque não vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal citado
.

(...)

3. Das Providências

Cite(m) o(s) acusado(s), sendo que por ocasião do

cumprimento do mandado deverá o Sr. Meirinho indagar do(s) imputado(s)

se pretende(m) ou não constituir(em) advogado(a), e caso negativo, sempre

que possível, consignar o motivo pelo qual não pretende(m) contratar(em)

defensor(es)
( Art.
1.373, § 3º e § 4º da
CNGC )
.

Na hipótese do(s) imputado(s) mencionar que não

constituirá advogado(s) particular(es), desde logo, nomeio para defesa

o(a) defensor(a) público(a) que oficia perante esta vara, para tanto,

deverá ser intimado(a) da nomeação, para oferecer a(s) defesa(s)

preliminar(es) no prazo legal, qual seja, de 10 ( Dez ) dias ( CPP, art.

406, “caput” ), oportunidade que poderá alegar tudo que interessa a

defesa dos denunciados, assim como oferecer documentos e justificações,

especificar as provas pretendidas e arrolar as
testemunhas, tudo de

acordo com que estabelece o disposto no art. 406, § 3º do CPP, cujo

máximo de testemunha arroladas – para cada ré(u) - não poderão

ultrapassarem a 08 ( Oitos ), seja para acusação ou defesa ( CPP, art.

406, § 3º ), além de poder apresentar(em) as exceções a que se referem

os art. 95 a 113 do CPP, este último tudo de acordo com o art. 407,

“caput” do Estatuto de Ritos.

Na hipótese de ser apresentada alguma questão

preliminar a ser arguida na resposta à acusação, desde logo, fica

determinado vista do processo eletrônico, a fim do representante do M.

Público manifestar, no prazo de 05
( Cinco
) dias
( CPP
, art.
409 )
.

Outrossim, determino seja(m) o(s) réu(s) submetido(s)

avaliação psicológica para aferir sua personalidade, isso em face do

critério da dosimetria da pena referente às circunstâncias judiciais,

de modo que, deverá o Sr. Gestor Judicial agendar com psicólogo(a) deste

fórum dia e horário que deverão comparecerem o(a) acusado(a), ou então,

passarem por avaliação via vídeo conferência, para tanto, deverá(
ão
) ser

intimado(s) o(s) denunciado(s) e comunicado ao diretor da unidade

prisional qual, eventualmente, se encontra(rem), consignando, ainda,

cujo laudo deverá estar aportado ao feito antes da sentença, antecipando

assim para a hipótese do Tribunal do júri, caso venham ser pronunciados

os increpados.

Além do mais, determino que se atenda pelo que se

prescrevem os
art’s
. 361; 367; inc. II; 376, inc. I; 397, inc. I e 441,

inc. II, todos da CNGC.

Sem prejuízo de todas as providências determinadas,

desde logo, DESIGNO AIJ para o dia 27.04.2023, às 15:00h, sendo que, na

hipótese das respostas à acusação for(em) apresentada(s) algumas das

matérias prejudiciais ao mérito, será(
ão
) apreciada(s) eventual(ais)

questão(
ões
) antecipadamente, naquela mesma solenidade.

Requisite o réu preso presencialmente (CPP, art.

360).

Intimem testemunha(s), pois, se necessário DEPREQUE

para suas oitivas perante o próprio juízo deprecado, inclusive, a(s) que

eventgualmente
arrolada(s) pela defesa técnica do increpado, sendo que,

como testemunhas do juízo deverão serem intimadas ERIKELME DE TAL

( Irmão
de
Erickelly
Jesus
Albernaz )
; Cícero de Tal
( Pai
de Weiber

Mancini
Martins )
; Matheus Henrique Botelho Matos, vulgo “
Tremandão
”.

Determino, ainda, que: a) proceda com a juntada da

mídia referente aos interrogatórios dos réus perante autoridade

policial, sendo que, se necessário, oficie ao delegado de polícia; b)

oficie
á
autoridade policial à comprovar a instauração do TCO, pertinente

preensão do entorpecente, quando do cumprimento do mandado de busca e

apreensão, em que foi encontrado droga de posse AUDINA XAVIER dos SANTOS;

c) seja identificado a
perssoa
de “velhinho”, cujo é citado em vários

momentos do depoimento de Júlio ( Irmão da Vítima ), devendo ser aportado

sua qualificação antes da realização da AIJ; d) Seja oficiado ao

Comandante de Corpo de Bombeiro, solicitando apoio, inclusive, com

utilização de cães, visando a localização dos corpos no local mapeado

em que GLEISON e CLEITON estiveram na noite do crime ( Vide: Relatório

técnico complementar n.º 2022.5.218983/NI/DHPPPCMT –
Id’s
. 110048320

( Fls.
10/
50 )
; 110048320
( Fls.
01/
50 )
e 110049491 (
Fla
. 01/
18 )
,

sendo que as buscas ocorreram na casa, no entanto, as buscas deverão ser

feitas na
mata, nos exatos pontos constantes daquele
relatório )
, cujo

se deu nos bairros Osmar Cabral e São
joão
Del Rey; e) Oficie ao

Comandante Geral da polícia Militar solicitando apoio, no cumprimento

da missão pela polícia militar bombeiros, TUDO EM NOME DO PRINCÍPIO DA

VERDADE REAL.

Além do mais, determino que retire o SEGREDO DE

JUSTIÇA DO PRESENTE FEITO.

Quanto
aos requerimento
formulados pelo parquet, em

seus itens 01, 02 e 04
( Vide
: Id. 110359133 - Pág.
09 )
, tais

providências poderão ser realizadas pelo próprio solicitante, sendo que

do item 03, deverá ser atendido pelo Sr. Gestor Judicial.

De mais a mais, DETERMINO o desmembramento do feito no que diz respeito ao indiciado MARCELO WAGNER CRUZ de OLIVEIRA, a fim

de que dê continuidade a investigação.

No que se refere ao indiciado WANDERSON WAGNER CRUZ de OLIVEIRA, rejeito a denúncia, justamente, por não vislumbrar qualquer indício, mínimo que seja de sua participação no crime, exceto o fato de ser irmão do MARCELO, logo, via de consequência,
degtermino

ewxpedição

de ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver preso.

Finalmente, determino como diligência deste juízo,

sempre em busca da verdade real, o encaminhamento para fixação em local

público, dos documentos de fls. 18, 31 e 43 do Id. 82101008 e de fl. 02

– Id. 82101009,
à
ser entregues e fixadas nas associações de bairros

Osmar Cabral, São João Del Rey e Jardim Renascer, as fotos dos

desaparecidos/vítimas, cujo haverá de ser cumprido por Oficiais de

Justiça.

[...]

Destacamos

Observa-se
, portanto,
que
o magistrado

rejeitou a denúncia com relação a Wanderson e
determinou o desmembramento no que diz respeito
a
Marcelo
Wagner
, a fim de que
, em relação a este,
fosse dado continuidade
às
investigaç
ões
.

Dessa decisão
, como dito alhures,
foi
interposto
o presente recurso em sentido estrito, ao argumento de que haveria elementos para recebimento da denúncia também no tocante
aos recorridos.

Todavia,

o
magistrado recebeu o recurso apenas com relação
a
Wanderson, determinando, por outro lado, com relação a Marcelo
,

o processamento

da insurgência
como correição parcial, com remessa à Corregedoria d
este
Tribunal
de Justiça
.

Registre-se
que
essa
decisão não
está inserida nas
hipóteses de cabimento
de
recurso em sentido estrito.
Entretanto, ao
não receber a denúncia, naturalmente que o
j
uízo
de primeiro grau
a rejeit
ou
em relação a ambos os recorridos, a ensejar o cabimento do recurso na forma do art. 581, I, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Realmente, s
eja rejeitando expressamente, como fez no caso de
Wanderson,
ou mesmo implicitamente, como no caso de Marcelo
Wagner
,
o
fato é que a denúncia de ambos foi rejeitada, atraindo a possibilidade de insurgência recursal pelo
Ministério Público
, em atenção ao princípio da taxatividade recursal.

Ademais, conforme
dispõe o art.
396 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, ao juízo cabe a rejeição da denúncia ou seu recebimento, como forma de preservar sua inércia e imparcialidade.
Logo, a
determinação de realização de diligências policiais é atribuição apenas do titular da ação penal, qual seja, o próprio Ministério Público.

Se
, na espécie, o magistrado
entende
u
que
são necessárias
maiores diligências porque não há justa causa para recebimento, então a decisão realmente rejeita a denúncia e, portanto, é cabível o presente recurso em relação
aos recorridos
, nos termos do art. 581, I, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, conforme já foi asseverado
.

Ressalte-se,
ainda nesse diapasão
, que apesar da determinação de desmembramento e correição parcial
ordenada pela autoridade judiciária da
primeira instância, o juízo de admissibilidade definitivo do recurso é realizado na instância superior, prevalecendo sobre aquele. E a correição
parcial
, como é sabido,
é instrumento destinado a retificar aspecto equivocado no processo, o que não é o caso.

Logo, cabível o recurso em sua totalidade.

MÉRITO

Ultrapassado
o juízo de admissibilidade
defi
nitivo
,
passa-se a análise do mérito recursal.

Como é
cediço
, nos termos do art. 395 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
:

“
A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I -
for manifestamente inepta;

II - faltar
pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal;

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal
.”

A fase de
recebimento
da denúncia
demanda tão somente cognição sumária, ou seja, independe de maiores aprofundamentos sobre o lastro probatório, bastando, neste momento
,
que haja materialidade na conduta e indícios de

autoria
.

N
o caso destes autos,
observa-se que
a denúncia
em discussão preenche
todos os requisitos

do art
.
41 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
pois contém a exposição dos fatos criminosos

[crimes
descritos no
s

art
s
.
2º, §§ 2º e 3º da Lei n. 12.850/2013
,
art
s
.
121, § 2º, II, III e IV, 148, § 2º,
e
211, do Código Penal
] de forma satisfatória. Além disso, indicou e qualificou todos os
acusados
regularmente, tendo, por fim, apresentado o rol de testemunhas.

A
demais
, faz-se imperioso destacar que os crimes em debate ocorreram em razão
de as
vítimas serem supostamente
integrantes de
facção rival, o que possivelmente
deu a oportunidade

para

os
acusados
se reuni
rem
para sequestrar, matar e ocultar
os
cadáver
es

dos adversários.

Há indícios de que um
dos veículos utilizados na empreitada

criminosa
seria de propriedade
de
Marcelo
Wagner
, o qual, logo após os crimes em discussão,
o
teria “passado para frente” para adquirir um
Voyage no dia 06
de maio de
2021, e não

em fevereiro de 2021, conforme
teria declarado

à

a
utoridade
p
olicial, ou

seja, 05 (cinco) dias após
os crimes em questão.

Ademais, comprovando que existem elementos
probatórios mínimos que demonstrem a

materialidade do
s
fato
s
delituoso
s
e indícios suficientes de autoria
com relação aos recorridos, o Ministério Público destacou:

[...] Cabe destacar, ainda, que à época dos fatos
MARCELO WAGNER CRUZ DE OLIVEIRA e WANDERSON BARBOSA DA CRUZ estavam sendo monitorados por tornozeleira eletrônica
, e através de análise ao sistema de monitoramento, foi elaborado o relatório n.º 2023.5.532, que
constatou a presença de ambos,
praticamente todos os dias objetos da consulta, inclusive no dia do sequestro (02/05/2021), na casa de Igor Augusto da Silva Carvalho, vulgo “Barbado”, um dos comparsas no sequestro e subsequentes homicídios e ocultações de cadáveres das vítimas
. Além disso, consta no referido relatório que, no fatídico dia,
MARCELO WAGNER CRUZ DE OLIVEIRA foi até a casa do acusado Igor Augusto da Silva Carvalho várias vezes, com idas e vindas, durante a manhã, tarde e noite. No dia dos fatos, WANDERSON BARBOSA DA CRUZ também esteve na casa de Igor Augusto da Silva Carvalho por volta das 13h10, com rápidas idas e voltas
.

Como bem salientou a Autoridade Policial em seu laborioso relatório final, “importante relembrar que, justamente enquanto Marcelo se encontrava na casa de “
Barbado”-
seu “pouco
conhecido”-
é que se dava o curso dos sequestros e homicídios, não se descartando, também, as ocultações de cadáveres. Ademais, também “coincidentemente”, no mesmo horário em que Marcelo deixa a casa de “
Barbado”-
seguindo para a residência no bairro São Sebastião - ocorre o retorno de Cleiton e
Cleison
do bairro Osmar Cabral para suas áreas de inclusões.”
[...]
Destacamos

Além do mais
,
extrai-se do relatório de investigação que
no dia do
s
crime
s

os recorridos
não pernoitaram em suas áreas de inclusão, ou seja, na noite dos fatos ambos

não estavam em casa
, conforme se infere
destes
trechos do referido documento:

[...] b) Marcelo acusa ausência da área de inclusão das 07h37min do dia 02/05 (dia dos fatos) as 07h15min do dia 03/05, ou seja, só retorna para sua casa no dia seguinte ao ocorrido, no início da manhã.

c) Também nos dias 03 e 04/05, Marcelo só retorna para sua área de inclusão as 20h29min e 22horas, respectivamente.

d) Wanderson com área de inclusão no bairro Pedregal.

e) Entre os dias 02
a
04/05, no período
de 18h00 as
08h00min, Wanderson não se fez presente em sua área de inclusão, ou seja, na noite dos fatos e noite seguinte

Wanderson não pernoitou onde deveria.

(...)

1.15.10.1. Constatações relevantes:

a) Marcelo acusa violação por ausência da área de inclusão das 22h20min do dia 02/05 as 06h01min do dia 03/05.

b) Wanderson acusa violação por fim da bateria das 18h53min do dia 02/05 as 14h23mindo dia 04/05. [...]

Salient
e
-se,
outrossim,
que de acordo com o relatório de
investigação acima
referido, Wanderson

teve

a
autoria sinalizada
logo após
os
fatos
, via denúncia anônima,
cujo denunciante
também
destacou
a possível

motivação, ou parte dela (
“a briga começou por conta do Vanderson devia esses meninos do maranhão, eles
sempre ficavam bebendo juntos ali na rua, então foram eles que sumiram

com os quatro.”
)

E
no
conjunto probatório
existente nestes autos

há
indícios de que todos os
acusados
tinham relação entre
si
, e possivelmente podem estar envolvidos nos crimes em discussão, conforme se
infere

desta

parte do
citado
relatório de investigação:

[...] d) Não obstante o esforço dos indiciados quanto a negativa de conhecimento entre si, por outro lado, as seguintes (e inequívocas) constatações depõem em sentimento totalmente oposto, bem como materializam os fartos indícios de envolvimento de cada qual. Vejamos o que segue, a título de exemplo, segundo levantamentos junto ao sistema de monitoramento por tornozeleira eletrônica:

c.1) Igor, Marcelo, Wanderson,
Leondase
Vinícius encontraram-se no dia e horário dos fatos, e no dia anterior e subsequentes por considerável tempo;

c.2) Marcelo afasta-se da zona de inclusão durante o dia do ocorrido e pernoita noutra residência;

c.3) Enquanto Marcelo estava na casa de Igor, entre as 18 horas/19h30min, ocorre o sequestro das vítimas, e com a presença de Igor,
Leondas
, Cleiton,
Cleison
, Vinícius e Gabriel, dentre outros não identificados;

c.4) Também neste intervalo temporal, “coincidentemente”, a tornozeleira de Wanderson acusa fim de bateria, e só é recarregada na tarde do dia 04/05;

c.5) Como se fosse “um combinado”, justamente quando Marcelo deixa a casa Igor, os monitorados Cleiton e
Cleison
retornam do - ao que tudo indica - palco das execuções e ocultações dos cadáveres para as respectivas áreas de inclusões.

e) Marcelo acaba por incriminar o próprio cunhado (Gabriel) ao dizer que dele se afastou após identificado como um dos envolvidos nos crimes em exame. [...]

Por todos esses motivos, tem-se
por
prematura a rejeição da denúncia com relação aos recorridos neste momento processual, de tal modo a se mostrar recomendável o recebimento e processamento da ação penal com relação também aos
dois,
para,
somente após a
produção das provas, poder
-se
concluir
com
segurança pela existência, ou não, das condutas típicas
que lhes foram atribuídas
.

Deveras, c
onfirmando
esse
entendimento
,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Em juízo de prelibação acusatório, reputa-se indevida e prematura a rejeição da denúncia quando presentes indícios de autoria e da materialidade delitiva,
pois, nessa fase processual, prevalece o primado do in dubio pro societate
.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.464.941/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3.9.2019,
DJe
de 17.9.2019.)

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso do
Ministério Público
, para determinar o recebimento da denúncia em relação a
Wanderson Barbosa da Cruz
e
Marcelo Wagner Cruz de Oliveira
, procedendo-se à devida instrução processual.

Caso
prevaleça
a presente decisão, c
onsiderando a existência
de possível
correição parcial instaurada,
d
a qual este magistrado não tem notícia sob qual número foi distribuída
, e sem interferir na atribuição
privativa da
Corregedoria-Geral de Justiça, mas como forma de dar conhecimento do andamento processual, determin
o
a remessa de cópia
deste

acórdão
, logo após o julgamento, para aquele
órgão
,
a fim de dar ciência e ser
juntada na referida correição parcial, propiciando
a
adoção das medidas cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024